Tribunal: CARF
Processo: 11080.724544/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724544/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FREDE ANTONIO TIVERON RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade jurídica, assim entendida como a posse
de título jurídico que permita ao contribuinte realizar o acréscimo patrimonial.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda os valores efetiva e
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
A falta de comprovação da efetiva transferência financeira de importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, suportada pelo Recorrente, torna ilegítima
sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, quando da execução desta decisão, ser
recalculado o imposto devido, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de
referência dos rendimentos recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724544/2011-03
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 10-43.102, pela 8a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS, às fls. 152/159:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 09/15, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 61.242,00, calculados até 30/06/2011, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
O crédito tributário foi apurado com base nos seguintes elementos:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 87.048,68, com imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 15.939,69 (fls. 10);
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 102.680,46 (fls. 11);
c) Dedução indevida de despesa médicas, no valor de R$ 382,50 (fls. 12/13).
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/06, alegando:
a) Os rendimentos apurados pela fiscalização, no valor de R$ 59.992,99, foram
recebidos pelo Sindicato que o representou na ação coletiva movida contra a Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre – processo 00378200403004005 o qual após
transferência para outra vara tomou o número 01013200600804009. O Sindicato nunca
repassou a verba a qual tem direito e, em razão disso, moveu ação contra o mesmo
requerendo o pagamento do referido valor.
b) Foi beneficiário de crédito, repassado pela Caixa Econômica Federal, por decorrência
da ação judicial movida contra o INSS, no valor de R$ 97.978,93. Desse valor foi
deduzida a importância de R$ 2.939,37, referente ao imposto de renda retido na fonte.
Também foram pagos R$ 17.867,91 relativos a última parcela dos honorários
advocatícios. Além desta, foram pagas outras parcelas sendo uma de R$ 900,00 e outra
de R$ 5.700,00, totalizando R$ 24.467,91. Lançou na Declaração de Ajuste Anual R$
80.111,02, como resultado do valor de R$ 97.978,93, menos a última parcela dos
honorários advocatícios de R$ 17.867,91 e não o valor total de R$ 24.467,91. O valor
correto que deveria ter sido declarado corresponde a R$ 73.511,02.
c) Recebeu da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre o valor de R$ 36.145,69 a
título de dano moral. Foram pagos R$ 9.900,00 a título de honorários advocatícios. Na
sentença consta que por tratar-se de dano moral não há incidência de imposto de renda.
d) Do valor de R$ 49.967,38, resgatado do fundo de aposentadoria complementar
Brasilprev Plano Tradicional, houve desconto do imposto de renda no valor de R$
13.192,21.
e) Recebeu do INSS, a título de benefício de aposentadoria mensal, a importância de R$
62.306,12, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 6.889,55. Nesse valor
foram incluídos R$ 3.260,54 a título de décimo terceiro salário.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

f) Foi recebido da fonte pagadora BB Previdência benefício no valor de R$ 10.303,03.
Houve o desconto de R$ 546,36 a título de imposto de renda retido na fonte. Também
foi lançado o valor de R$ 1.066,88 a título de 13o salário.
g) Por determinação judicial, pagou R$ 102.680,46 a título de pensão alimentícia ao
filho André Guilherme Wessel Rodrigues.
h) As despesas médicas, no valor de R$5.596,50, estão comprovadas mediante
documento anexados.
i) A dedução de R$ 3.022,24 é resultante da aplicação em fundo de pensão conforme
documento anexo.
É o relatório.
A autoridade julgadora manteve a omissão de rendimentos relativa a fonte
pagadora Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, pois, com fulcro em decisão do Superior
Tribunal de Justiça, entendeu não ser necessária a disponibilidade financeira para ocorrência do
fato gerador, apenas o acréscimo patrimonial pela disponibilidade econômica.
Depois, cancelou a omissão de rendimentos decorrente de ação trabalhista, por se
trata de dano moral.
Cancelou, também, a glosa da despesa médica com base nos documentos
apresentados.
Entretanto, não restabeleceu a pensão alimentícia por não constar, nos autos, a
prova do efetivo cumprimento da decisão judicial que determinou a prestação de alimentos.
Ciência editalícia em 30/5/2013, fls. 168.
Recurso voluntário apresentado em 24/6/2013, fls. 172/175.
A respeito da omissão de rendimentos auferidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, justifica o desconhecimento de que os referidos valores existiam.
Apresenta o recibo de pagamento de pensão alimentícia (fls. 177) e também da
despesa médica-odontológica que havia sido restabelecida (fls. 178/179).
Dois dias depois, em 26/6/2013, o contribuinte formalizou aditivo ao recurso
voluntário, fls. 185/192.
Em relação à omissão de rendimentos, acrescenta que apenas em setembro de
2009 recebeu o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
depositados nos autos da reclamatória trabalhista. Acrescenta não haver recebido os valores nem
sido notificado do pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Omissão de Rendimentos
Dois são os argumentos contrários à autuação fiscal de omissão de rendimentos de
ação trabalhista: a) o desconhecimento de sua existência por parte do contribuinte e b) a não
percepção dos rendimentos, motivando ação judicial contra o Sindimetro/RS, que atuou como
substituto processual.
Decido.
Na argumentação, o contribuinte confessa haver recebido, em setembro/2009, o
respectivo comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (fls.
115), nada lhe impedindo, assim, de retificar a declaração de ajuste anual a fim de informar os
rendimentos de R$ 59.992,99.
Desta maneira, o conhecimento intempestivo dos rendimentos oriundos de ação
trabalhista não era óbice para o contribuinte não retificar a declaração de ajuste anual e resolver a
omissão, ainda mais por ter transmitido retificadora em 20/2/2010, nos termos do art. 7o da IN
RFB no 918/2009, que dispôs sobre a Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009.
Em síntese, da data do conhecimento de que houve recebimento dos rendimentos
(setembro/2009) à data de ciência da notificação de lançamento lavrada em 6/6/2011, houve
mais de 2 (dois) anos para o contribuinte, se assim desejasse, comparecer à unidade da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição para buscar orientação e, enfim, retificar a declaração com a
inclusão dos rendimentos omitidos.
Se não o fez a contento e em tempo hábil, não deve valer-se deste argumento
neste estágio processual para que seja desconsiderada a infração.
Quanto ao argumento de que não percebeu, de fato, os rendimentos oriundos da
ação trabalhista, por ausência de repasse do Sindimetro/RS, devo recorrer à legislação tributária
quando conceitua o fato gerador do imposto sobre a renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(grifei)
Disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica não são sinônimos, mas
possibilidades distintas de fato gerador: a primeira pressupõe a possibilidade de usar ou gozar da
renda ou proventos, representando acréscimo do patrimônio; a outra, no entanto, reflete o direito
de crédito que o contribuinte tem sobre determinado rendimento.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

Assim, a disponibilidade jurídica, para configuração de renda tributável, depende
de um título jurídico que garanta um direito líquido e certo de crédito (não necessariamente
exigível), enquanto a disponibilidade econômica decorre de acréscimo patrimonial, ainda que
não consubstanciada em um título jurídico.
Estes conceitos estão melhor delineados na doutrina majoritária:
Entende-se por disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de
fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza
pela posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da
renda ou dos proventos. Como assevera Gomes de Sousa, na linguagem de todos os
autores que tratam do assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a rendimento
(ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa.
(...)
Enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao rendimento realizado, a
disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido, isto é, ao
qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva realização em
dinheiro (p. ex., o juro ou dividendo creditados). (MACHADO, Hugo de Brito.
Comentários ao Código Tributário Nacional. 2a ed, Atlas, 2007, p. 448).
E, ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divirja do
entendimento doutrinário no pertinente ao significado destes conceitos, faz bem em esclarecer
que a tributação da renda não exige a efetiva disponibilidade financeira do recurso, mas apenas a
verificação do acréscimo patrimonial, como no REsp 983.134/RS:
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA.
1. O art. 43 do CTN, sobretudo o seu § 2o, determina que o imposto de renda incidirá
sobre a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e que a lei fixará o momento em
que se torna disponível no Brasil a renda oriunda de investimento estrangeiro.
[...]
4. Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da
renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à imediata
“utilidade” da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros.
5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade
financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda,
limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade
econômica). (STJ, 2a T., REsp 983.134/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, abr/08).
O RO 0000458-45.2010.5.04.0029, da 29a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS,
após a realização de 2 (duas) audiências, assim decidiu em 21/1/2011, não havendo mais nenhum
incidente processual desde então em consulta à Justiça do Trabalho da 4a Região:
Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação movida por FREDE ANTÔNIO
TIVERON RODRIGUES contra o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE TRANSPORTE METROVIÁRIOS E CONEXAS DO RIO GRANDE
DO SUL, e condeno este a pagar a aquele, acrescido de juros e correção monetária, na
forma da fundamentação supra, R$59.992,99. Pagará o réu, ainda, honorários de
advogado aos procuradores do autor no valor de R$11.998,59. Custas de R$1.199,85,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

calculadas sobre o valor da condenação, pelo réu. Descontos fiscais conforme supra.
Intimem-se as partes. Cumpra-se, após o trânsito em julgado. Nada mais.
Contudo, em que pese a reclamatória trabalhista movida contra o Sindimetro/RS
em face à não percepção financeira das verbas trabalhistas devidas por Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre, quando aquela atuava como substituto processual do contribuinte,
houve, em verdade, a aquisição de disponibilidade jurídica consubstanciada no título jurídico da
reclamante que não poderia ingressar em juízo em nome de terceiro se não houvesse procuração
neste sentido.
Assim, esposo o entendimento da decisão recorrida de que o eventual não repasse
da quantia do Sindimetro/RS ao recorrente não pode ser oposto como um impeditivo para que a
autoridade lançadora constitua o crédito tributário, no particular porque o caput do art. 43 da Lei
no 5.172/66 estabelece, com clareza, que o fato gerador do imposto sobre a renda é também a
aquisição de disponibilidade jurídica.
Todavia, em razão dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da
proporcionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral então prevista no art. 543-B
do Código de Processo Civil e que deve ser aplicada a este voto por disposição do § 2o do art. 62
do Regimento Interno do CARF, reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do
texto do art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria a alteração legislativa no art. 12-A desta Lei,
inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida Provisória no 497/2010).
O STF, na realidade, pacificou questão que vinha sendo observada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp) no
1.118.429/SP.
Assim, o lançamento por omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista
é hígido, embora a apuração do IRPF deva se dar pelo regime de competência, na sistemática de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Pensão Alimentícia
O inc. II do art. 4o da Lei no 9.250/95 estabelece a dedutibilidade da pensão
alimentícia paga em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
A decisão recorrida manteve a glosa, parcial, da dedução com pensão alimentícia
por ausência de prova do efetivo pagamento dos valores, veja:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

Consta nos autos ofício expedido pelo Trensurb (fls. 114) dirigido à 5a Vara de Família
e Sucessões solicitando informações acerca da continuidade do desconto da pensão
alimentícia que lhe havia sido comunicada através do Ofício no 132/99, de 05 de março
de 1999, da referida Vara. A resposta foi dada através do ofício 1394/2009 (fls. 36). Foi
determinado o desconto do valor correspondente a 40% da “folha de pagamento” do
notificado em favor do filho André.
Às fls. 37, consta o ofício 1305/2009, da 5a Vara de Família e Sucessões dirigido ao
Superintendente do INSS, também determinando o desconto do valor correspondente a
40% da “folha de pagamento” do notificado em favor do filho André.
Os documentos apresentados são suficientes para comprovar a obrigação do
pagamento de pensão alimentícia.
Vencida esta questão, resta a comprovação do efetivo cumprimento da decisão
judicial que determinou a prestação de alimentos em favor do filho André.
Após consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF prestadas à
Receita Federal do Brasil pelas fontes pagadoras, verifica-se que apenas o INSS
descontou do benefício pago ao notificado a quantia de R$ 6.732,54 a título de pensão
alimentícia.
Não consta nos autos qualquer outro pagamento do notificado em favor do filho
André.
O notificado informou o pagamento de R$ 102.680,46 e restou comprovado apenas o
valor de R$ 6.732,54. Em vista disso, deve ser mantida a glosa da parcela não
comprovada equivalente a R$ 95.947,92.
A legislação do imposto sobre a renda da pessoa física sujeita à comprovação ou
justificação as deduções declaradas e redutoras da base de cálculo do tributo, ex vis art. 73 do
Decreto no 3.000/99, cuja base legal é o Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Na prerrogativa de defesa do interesse público, a autoridade tributária tem o
poder-dever de exigir documentos comprobatórios do efetivo pagamento da pensão alimentícia e
do desembolso dos valores declarados, demonstrando que o contribuinte absorveu o ônus
econômico da monta que pretende ver deduzido.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte
apresenta o recibo particular de fls. 177, assinado por Deana Wessel Rodrigues.
Com amparo no art. 29 do Decreto no 70.235/721, que estabelece o princípio da
livre convicção motivada do julgador administrativo, o recibo apresentado não serve como prova
do efetivo pagamento da pensão alimentícia e, assim, não pode ser oposto ao Fisco Federal para
restabelecer a quantia declarada.
O recibo de fls. 177 é prova de quitação entre as partes (alimentante e alimentado)
nos termos do art. 320 do Código Civil, mas seu efeito é mitigado perante o Fisco Federal, por
este sujeitar-se a normas de direito público que regem a relação tributária.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

Caberia ao recorrente comprovar o efetivo ônus financeiro suportado em virtude
do pagamento da pensão alimentícia, com a apresentação, exemplifico, de extratos bancários, de
cheques nominais ou mesmo a prova de saques em data coincidente ou próxima à estabelecida ao
pagamento da pensão alimentícia, mas não tentar fazê-lo pela mera apresentação de recibo único,
datado de 19/12/2008, confeccionado por particulares.
Adicionalmente, há indícios, nos autos, que demandam prova robusta para
eventualmente restabelecer a dedução por pensão alimentícia.
Primeiro, vejamos o histórico de declarações do contribuinte e a inconsistência do
total da pensão alimentícia paga:
 Declaração de Ajuste Anual no 10/20.569.356 (fls. 81/86), o contribuinte
declarou haver pago ao alimentado R$ 43.728,86;
 Declaração de Ajuste Anual retificadora no 10/35.656.466 (fls. 87/92), a
pensão majorou para R$ 55.138,87; e
 Declaração de Ajuste Anual retificadora no 10/35.664.204 (fls. 93/98), a
pensão passou a ser de R$ 102.680,46.
Mais: se considerarmos a Declaração de Ajuste Anual retificadora e finalizada, é
possível confirmar que os rendimentos tributáveis do contribuinte totalizaram R$ 202.687,55,
além dos isentos ou não tributáveis (R$ 27.055,69) e sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva
(R$ 4.327,42), para o total de R$ 234.070,66, tendo a pensão declarada correspondido a mais de
43,8% do valor dos rendimentos do contribuinte.
Como é sabido, o ônus da prova do fato constitutivo é do contribuinte, nos termos
do art. 373, I, do Código de Processo Civil, na medida em que pretende deduzir dos rendimentos
tributáveis o valor pago a título de pensão alimentícia, devendo trazer aos autos arcabouço
probatório bastante de seu direito.
O recibo apresentado não é apto a demonstrar, cabalmente, a efetiva ocorrência do
pagamento e do consequente desembolso financeiro, não constituindo verdade apta a infirmar o
lançamento em questão, sobretudo porque há indícios objetivos, caracterizados na inconsistência
de valores declarados nas declarações de ajuste anual e na extrapolação do percentual
determinado pela decisão judicial.
Portanto, a despeito do recibo apresentado, entendo que deva ser mantida a glosa
da pensão alimentícia.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.824 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724544/2011-03

CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recursos e negar-lhe provimento, devendo, porém, a
unidade de origem, quando da execução desta decisão, recalcular o imposto devido, usando as
tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos recebidos referentes à
ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital